Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INFORMAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. VERBA IMPENHORÁVEL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Ressalta-se que a regra da impenhorabilidade comporta exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. Dessa forma, a proteção legal não será aplicada para garantir a execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor.
2- In casu, a agravante pretende receber valores desprovidos de caráter alimentar, porque consistem em cobrança de dívida societária. Outrossim, a eventual remuneração percebida pelo devedor equivaleria ao salário, essencial para a sua subsistência, portanto, impenhorável. Ademais, não há provas da má-fé do devedor.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.